Tribunal: TJSP
Processo: 0004856-13.2013.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Responsabilidade civil. Erro médico. Autora que não compareceu à prova pericial designada. Intimação que se deu somente por intermédio do advogado. Ato processual cuja prática é personalíssima. Necessidade de intimação pessoal. Cerceamento ocorrido, ademais da prova oral igualmente olvidada com o julgamento imediato. Sentença anulada. Recurso provido.